Tribunal: TJDFT
Processo: 0040356-93.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040356-93.2013.8.07.0007 RECORRENTE: DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM RAZAO DA PROFISSÃO (ADVOGADO). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DA VÍTIMA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. OBSERVÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA DCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de que a vítima do crime de apropriação indébita praticado por advogado seria a pessoa jurídica e não o sócio, pessoa física, não é suficiente para reconhecer a inépcia da denúncia, porquanto, no caso, a peça acusatória contém os requisitos enumerados no artigo 41, do Código de Processo Penal, de forma clara e objetiva, permitindo o exercício do direito de defesa. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita, notadamente pela palavra da vítima e pela prova material acostada aos autos, que indicam ter o acusado, no exercício da advocacia, munido de Alvará de Levantamento, recebido quantia pertencente ao cliente, deixando de repassá-la ao proprietário. 3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com a prova documental, como no caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que o ônus da prova é da acusação, tendo em vista que tal garantia é inerente ao modelo acusatório adotado pela Constituição Federal. Aduz ser proibida a inversão do ônus da prova em detrimento da defesa, desrespeitando-se a distribuição de ônus probatório que emana do in dubio pro reo; b) artigo 203 do CPP, afirmando que a prova testemunhal foi desconsiderada em sua essência e valorada de forma inferior à palavra da vítima; c) artigo 168 do Código Penal, asseverando que não ocorreu a subsunção da suposta conduta ao tipo penal, tendo sido desconsiderada a prova testemunhal capaz de excluir o núcleo “apropriar-se” do tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 156, 203 e 386, inciso VII, todos do CPP, e 168 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não bastassem as declarações coerentes da vítima, há no feito toda a documentação que comprova que o recorrente levantou a quantia de propriedade da vítima. Vale dizer, como bem colocado na sentença, não há dúvida de que o acusado, munido de um alvará de levantamento, recebeu importância que pertencia à vítima. Aliás, esse fato foi inclusive declarado pelo próprio réu. Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se o recorrente repassou, ou não, o valor à vítima. E como também fora observado com muita acuidade pelo sentenciante, não se constatam nos autos elementos que permitam concluir tenha o recorrente entregue a quantia ao ofendido [...] Tocante à valoração dada à versão da vítima, não é demais lembrar, aliás como já destacado, que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima recebe especial importância, sobretudo se harmônica com outros elementos de convicção. Na hipótese, foram juntadas cópias dos depósitos judiciais feitos em nome da vítima, da procuração outorgada pela vítima em favor do acusado e do alvará de levantamento em nome do réu. Nesse contexto, a alegação da Defesa de que “as palavras da vítima devem ser recebidas com grande reserva” perdem força quando confrontada com a prova material. Com efeito, em casos como o dos autos, nos quais se pretende desqualificar a versão da vítima, cabe à Defesa trazer aos autos evidências que maculem a palavra do ofendido com relação à conduta em apuração, o que também não ocorreu. Veja-se que relatos acerca da postura da vítima em fatos distintos dos narrados nos autos não se prestam a desacreditar a versão do ofendido neste feito, mesmo porque, como ressaltado, as declarações da vítima encontram eco em provas documentais. Veja-se que as declarações judiciais da testemunha JOSÉ ORLANDO CORREIA não são suficientes para se concluir, com absoluta certeza, que o valor entregue pelo recorrente à vítima, em um bar onde estavam todos reunidos, seja, efetivamente, a importância que o apelante recebeu em face do alvará de levantamento indicado no ID 45137994. A sentença, a propósito, sintetizou a questão com muito acerto [...] Portanto, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que o réu sabia estar se apossando indevidamente de quantia que não lhe pertencia. Noutra palavras, o recorrente incorreu no tipo legal previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, quando, pelo exercício de sua profissão, apossou-se de quantia que sabia não lhe pertencer, deixando de repassá-la ao proprietário, pelo que inviável o pleito absolutório por quaisquer dos fundamentos invocados pela defesa técnica” (ID. 47277434). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016